Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752326-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDO JOSE WENDT AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILDO JOSÉ WENDT contra o despacho proferido pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de demarcação n. 0714061-90.2023.8.07.0018, ajuizada pelo ora agravante contra a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, indeferiu o pedido do autor de suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 67070222 - Pág. 2) Acolho a retificação do valor da causa levada a efeito na peça de ID 216731743. Custas complementares já recolhidas (ID 216734545). Considerando as várias manifestações pelas quais o Ministério Público deixa consignado sua falta de interesse pugnando pela não intervenção no processo, determino sua exclusão do rol dos interessados, até para se evitar o desperdício de energia processual. Caso haja necessidade de futura intervenção do parquet como custos legis, os autos serão regularmente encaminhados para manifestação, evitando-se, assim, eventual arguição de nulidade. Tendo em vista a discordância da parte adversa para com o pleito de sobrestamento dos autos, indefiro o pedido de suspensão do processo. Intime-se a parte Autora para manifestação sobre o orçamento da atividade pericial encartada aos autos e para o recolhimento do respectivo valor, se for o caso. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 67070220), defende, de início, o cabimento do recurso, nos termos do artigo 1015, inciso II, do CPC, alegando que, embora interposto contra despacho, o conteúdo do ato recorrido ostenta natureza de decisão de mérito, porquanto o indeferimento do pedido de suspensão do processo poderá prejudicar a parte autora, ora agravante. Aduz que a questão debatida nos autos, tendo em vista a modificação de entendimento da Terracap no decorrer do processo, ainda está pendente de decisão final na esfera administrativa, justificando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Afirma que, se a questão for resolvida na esfera administrativa, nos moldes pretendidos pelo autor, ora agravante, não haverá necessidade de realizar a perícia judicial, evitando prejuízos à parte, que não dispõe de recursos para arcar com honorários periciais. Ao final, requer a concessão da liminar recursal, para sobrestar o processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para, confirmando a medida, reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias “[...] para que o Agravante tente resolver a questão administrativamente”. Preparo recolhido (ID 67070235 e ID 67070236). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando as razões recursais e o ato impugnado, observa-se não ser o caso sequer de exame do pedido de tutela de urgência recursal, e sim de não conhecimento liminar do recurso. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, considerando que o ato judicial se trata não de uma decisão interlocutória, mas de um despacho, pelo qual o Juízo apenas indeferiu o pedido de suspensão do processo deduzido pelo agravante, tem-se que a situação não está contemplada no rol dos atos impugnáveis por agravo de instrumento, não sendo possível conhecer do recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), inclusive contra despachos, desde que o ato ostente natureza decisória e possa causar prejuízo à parte. Na hipótese em exame, contudo, e a despeito das alegações do agravante sobre o cabimento do recurso, não se observa situação de urgência apta a autorizar o excepcional processamento do presente agravo de instrumento. Primeiramente, porque o despacho ora impugnado não ostenta conteúdo de mérito como alega o agravante. Demais disso, o agravante fundamenta a alegada urgência para fins de cabimento do recurso no fato de que a perícia requerida na origem pode se mostrar desnecessária caso a controvérsia se resolva na via administrativa, justificando-se a pretendida suspensão do processo, o que evitaria os prejuízos decorrentes da obrigação de pagar os honorários periciais. No entanto, ao contrário do alegado, não se verifica o risco efetivo de prejuízo à parte, pois a questão da realização da perícia ainda está sendo discutida nos autos de origem, não tendo o Magistrado designado a realização do ato de forma definitiva até o presente momento. Do exame do processo originário, observa-se que, após apresentação da proposta de honorários periciais (ID 212239509 – autos de origem), o autor, ora agravante, impugnou o valor vindicado pelo perito (ID 218882929), ao passo que a agravada se manifestou pela extinção do feito por ausência de interesse processual (ID 214147995 e ID 218776784 – autos de origem), pleitos que ainda não foram objeto de exame pelo Juízo. Não se pode olvidar, ainda, que foi o próprio agravante quem requereu a produção da prova pericial, em mais de uma oportunidade (ID 203377077 e ID 205881320 – autos de origem) não sendo razoável alegar, neste agravo de instrumento, a ocorrência de prejuízo pelo possível pagamento dos honorários devidos pela realização da perícia que ele mesmo reivindicou. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator